Tribunal: TJMT
Processo: 1013487-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013487-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), RAMAO MOREIRA EIRELI - CNPJ: 04.819.986/0001-87 (AGRAVADO), RAMAO MOREIRA - CPF: 511.169.441-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA- SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(S):

RAMAO MOREIRA

AGRAVADO(S):

RAMAO MOREIRA EIRELI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA
ATUALIZAR O DÉBITO EXEQUENDO - ENCARGOS CONTRATUAIS COMPUTÁVEIS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva. Precedentes.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA- SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(S):

RAMAO MOREIRA

AGRAVADO(S):

RAMAO MOREIRA EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA- SICOOB CREDISUL
contra a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1010309-96.2022.8.11.0006 ajuizada em desfavor de
RAMAO MOREIRA
e
RAMAO MOREIRA EIRELI
, a qual determinou que a credora exequente fosse intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover

nova atualização do débito, adotando-se a partir do ajuizamento da ação apenas correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, sob pena de extinção.

Narra a recorrente que ajuizou a execução em face dos agravados, lastreada nas
Cédulas de Crédito Bancário
n. 60774-3 e n. 71631-1, visando o recebimento do seu crédito no montante total de R$273.484,82, atualizado até 19/10/2022.

Relata que, apesar de citados, os agravados não interpuseram Embargos ou mesmo pagaram o débito, motivo pelo qual foi dado prosseguimento ao feito com o requerimento das medidas constritivas de praxe.

Defende que, uma vez existente pedido de aplicação dos encargos previstos no título, sem qualquer questionamento dos referidos encargos, devem os cálculos obedecer aos parâmetros pactuados.

Alega que a questão da aplicabilidade dos encargos contratuais após o ajuizamento do feito executivo já foi pacificada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta, nesse viés, que a teor do parágrafo único do art. 421 do CPC/15, a intervenção judicial sobre os ditames do contrato deve ser mínima e excepcional, mesmo porque a
Súmula 381 do STJ
veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas do pacto exequendo.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão da decisão recorrida, buscando, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de se manter aplicação dos encargos expressamente previstos no título para atualização do valor devido, até o efetivo pagamento.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 172098677, tão somente para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. n. 179160192.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante expressa previsão do art.797 do CPC/15, a execução se desenvolve segundo os interesses da parte credora.

Além disso, de acordo com a
Súmula 381 do STJ
,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

No mesmo sentido, estabelecem os §§3o e 4o do art.917 do CPC/15, que eventual excesso de execução há de ser arguido e comprovado pelo devedor através de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse passo, diversamente do que ocorre com as ações de cobrança e monitórias, é orientação pacífica das Cortes Superiores de que, nas execuções em geral, todos os encargos contratuais, sejam remuneratórios ou moratórios, haverão de ser contabilizados no
quantum debeatur
, a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO OBSTADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. NÃO PROVIMENTO. 1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato
não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos
encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.965.048/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Desta feita, merece reforma a decisão agravada, a fim de admitir a atualização do saldo devedor das cédulas exequendas de acordo com os encargos contratuais liberalmente avençados, até a data do efetivo pagamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada, de modo a admitir que a parte credora proceda a atualização do débito exequendo de acordo com os encargos contratuais liberalmente convencionados, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023